Tribunal: TJES
Processo: 5005025-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005025-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS MIL REAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Deumara Anchieta Salustiano Thomazini contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. A recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento, declarando renda mensal inferior a três mil reais, oriunda de pensão e trabalho como auxiliar de saúde bucal. Com o recurso foram juntados documentos comprobatórios, inclusive declaração de imposto de renda. O agravado, Banco Angibank, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de prova em contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é regulamentado pelo art. 98 do CPC/2015.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas por prova robusta em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ exige que se considere o binômio possibilidade-necessidade para aferir o direito ao benefício, sem permitir a concessão automática nem a sua negação sem fundamento idôneo.

Examinando os documentos juntados aos autos, constatou-se que a agravante possui renda modesta e não apresenta movimentações bancárias incompatíveis com a alegada hipossuficiência, não havendo elementos que infirmem sua declaração.

Ausente prova em contrário, mantém-se a presunção de insuficiência econômica, o que autoriza a concessão da gratuidade postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica subsiste quando não houver prova idônea em sentido contrário.

A concessão da gratuidade de justiça exige a análise do binômio possibilidade-necessidade, à luz da realidade econômica demonstrada nos autos.

É devida a assistência judiciária gratuita quando a parte aufere renda modesta e não há elementos probatórios que afastem sua alegação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005025-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao Relatório.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Deumara Anchieta Salustiano Thomazini em face de decisão que indeferiu seu pleito de assistência judiciária gratuita.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que possui o direito de ter acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais, visto que sua condição financeira não é capaz de suportar tal ônus. Afirmou que é pensionista e sua renda familiar é inferior a três mil reais, estando inserida na classe econômica D/E da sociedade brasileira.

Ao final, vindicou pela reforma da decisão recorrida.

Com a inicial vieram alguns documentos.

Efeito suspensivo deferido pela decisão com id. 8123414.

Apesar de instado, o agravado, Banco Agibank deixou e apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão com id. 12244840.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, especialmente suas declarações de imposto de renda, verifico que a agravante recebe parcos rendimentos, oriundo de seu labor como auxiliar de saúde bucal, bem como na qualidade de pensionista, auferindo ao total menor de três mil reais mensais.

Ademais, não vislumbrei movimentação bancária exagerada que pudesse, em tese, suportar os ônus processuais sem prejuízo ao sustento da agravante, uma vez que a benesse não se restringe as custas iniciais pontuadas pelo magistrado singular.

Nesse trilhar, inexiste documento que afaste a presunção de hipossuficiência que sua declaração possui.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e diferir os benefícios da assistência judiciária gratuita vindicada.

É como voto.

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.